Tribunal: TJPA
Processo: 0010105-78.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010105-78.2019.8.14.0010

APELANTE: ADAILSON SILVA DA SILVA, RENEI PACHECO DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – ART. 157, §2°, INCISO II E §2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL –
PRELIMINAR

DE NULIDADE ABSOLUTA
– NÃO APRECIAÇÃO DAS TESES DE DEFESA DISPOSTAS EM MEMORIAIS FINAIS – REJEIÇÃO
. O juiz
não é obrigado a refutar a integralidade dos argumentos apresentados pela defesa, sendo prescindível a menção expressa a cada uma das alegações, quando incompatíveis em face dos elementos assumidos pelo juiz sentenciante. No caso, em que pese o juízo criminal não tenha especificado quais as teses analisadas e suscitadas em memoriais finais, realizou uma análise geral dos fatos e circunstâncias constantes dos autos, concluindo de forma fundamentada que os acusados mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de armas de fogo, praticaram o crime de roubo em concurso de agentes. Precedentes colacionados.
Preliminar rejeitada
.
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
– IMPOSSBILIDADE.
Inviável a absolvição por inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que
a existência de dificuldades financeiras, a falta de emprego, pobreza e a miséria não podem justificar a prática de crimes, como este que ocorreu no munícipio de Breves, quando os acusados armados, subtraíram dinheiro e objetos pessoais das vítimas, que foram rendidas e ameaçadas. Precedente colacionado.

REDUÇÃO

DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE –
A pena-base, igualmente imposta aos apelantes em 05 (cinco) anos de reclusão, fixada um pouco acima do mínimo legal,

está acobertada de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal, estando suficiente para reprovação e prevenção do crime, considerando a existência na espécie de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES
. Inviável o pleito defensivo, uma vez que o juízo
a quo
já reconheceu e aplicou as circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão espontânea em favor do apelante Adailson Silva da Silva, fazendo o mesmo em relação ao recorrente Renei Pacheco Araújo, atenuando sua pena em razão da confissão espontânea exarada nos autos.
FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE
. Em que pese o reconhecimento e a aplicação das circunstâncias que atenuaram as penas na segunda fase da dosimetria, inviável o acolhimento do pleito, ante ao disposto na súmula 231, do C.STJ,
verbis: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ADAILSON SILVA DA SILVA E RENEI PACHECO DE ARAÚJO
, por meio de defensor público,
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves.

Narra a denúncia que no dia 25/09/2019, por volta de 11h00min, na Rua Paes de Carvalho, município de Breves, no estabelecimento denominado “Açougue e Comercial da Ilha” e, por volta de 12h00min, da Rua Lourenço Borges, n.° 1729, no estabelecimento comercial “Bela Fruteira”, os denunciados Adailson Silva da Silva, vulgo “Bill” e Renei Pacheco de Araújo, vulgo “gordinho”, agindo de livre e espontânea vontade, em concurso de pessoas, portando uma arma de fogo, mediante grave ameaça, subtraíram o valor de R$ 400,00 (quatrocentos) reais e um relógio da marca “orient” de propriedade da vítima Fernando do Socorro Costa Gomes, proprietário do estabelecimento “Açougue e Comercial da Ilha” e o valor de R$ 300,00 (trezentos) reais e um aparelho celular marca
Samsung
, modelo J7
prime
, cor prata, da vítima Ruan Carlos Nogueira Coimbra, proprietário do estabelecimento comercial “Bela Fruteira”.

Infere-se dos autos que os denunciados, primeiro, por volta de 11h00min, chegaram em uma motocicleta e adentraram repentinamente no estabelecimento comercial “
Açougue e Comercial da Ilha”, e portando duas armas de fogo, renderam o proprietário, funcionários e um casal de clientes. Ato contínuo, subtraíram a féria do caixa que somava aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos) reais e o relógio de pulso do dono do estabelecimento, além da bolsa de maquiagem de Tairlane Soares Moares, cliente do estabelecimento. Em seguida os denunciados empreenderam fuga do local tomando rumo ignorado.

De acordo com o Ministério Público, no mesmo dia, por volta de 12h00min, os denunciados adentraram no estabelecimento comercial “Bela Fruteira”, rendendo o proprietário e sua esposa Isabela da Costa Cardoso e de lá subtraíram o valor de R$ 300,00 (trezentos) reais e um aparelho celular. Em seguida, os acusados fugiram do local tomando rumo ignorado.

Após a prática dos crimes, as vítimas comunicaram o fato a autoridade policial que passou a empreender diligências que resultaram na prisão dos acusados, tendo as vítimas reconhecido os denunciados na delegacia de polícia de Breves, como sendo os autores dos delitos nos referidos estabelecimentos comerciais.

Ainda de acordo com a acusação, as vítimas Tairlane Soares Moraes e Edifran Araújo, que estavam no momento do crime no estabelecimento
“
Açougue e Comercial da Ilha”, reconhecido os denunciados como os autores do assalto ocorrido naquele local. Os acusados confessaram a prática do crime realizado no primeiro local, porém negaram a execução de qualquer delito no local conhecido como “Bela Fruteira”.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo

julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar os acusados pelo crime descrito no art. 157, §2°,

inciso II, e §2°-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, sendo ADAILSON SILVA DA SILVA condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 21 (vinte e um) dias-multa e RENEI PACHECO DE ARAÚJO, condenado à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, reprimendas a serem cumpridas em regime semiaberto.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso,

requerendo preliminarmente a declaração de nulidade absoluta da sentença condenatória, aduzindo que o juízo sentenciante não teria apreciado as teses defensivas, calcadas no reconhecimento da excludente de culpabilidade e inexigibilidade de conduta diversa,

aplicação da súmula 231, do C. STJ e reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão a favor de Adailson Silva da Silva e em favor de Renei Pacheco de Araújo, a tese relativa a atenuante da confissão, violando, de acordo com a defesa os arts. 5°, inciso LVI e LV e 93, inciso IX, da CF/88.

No mérito, postulam por sua absolvição por inexigibilidade de conduta diversa.

Subsidiariamente, pleiteiam pela redução da pena-base fixada para o mínimo legal, alegando que o aumento empregado no
decisum
condenatório imposto pelo magistrado não se justifica. Por fim, que seja reconhecida em favor do apelante Adailson Silva da Silva a atenuante concernente à menoridade e a atenuante da confissão em favor de ambos, fixando-se a pena abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o não provimento do recurso interposto.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE: TESES DEFENSIVAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE 1° GRAU

Pleiteiam, matéria preliminar pela declaração de nulidade absoluta da sentença condenatória, aduzindo que o juízo sentenciante não teria apreciado as teses defensivas apresentadas em alegações finais.

Todavia, adianto desde já, que a preliminar arguida deve ser rejeitada.

Em primeiro lugar, é sabido que o juízo de primeiro grau não é obrigado a refutar a integralidade dos argumentos apresentados pela defesa, sendo prescindível a menção expressa a cada uma das alegações, quando incompatíveis em face dos elementos assumidos pelo juiz sentenciante.

Com efeito, após o exame da sentença combatida pela defesa, observa-se que o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves, muito embora não tenha especificado quais as teses por ele analisadas e suscitadas em memoriais finais, compreendo que o magistrado realizou uma análise ampla dos fatos e circunstâncias constante dos autos processuais, concluindo de forma fundamentada que os acusados mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de armas de fogo, praticaram o crime descrito de roubo majorado em concurso de agentes.

Desta forma, percebe-se que o exame das teses questionadas pela defesa dos apelantes, advém implicitamente dos fatos e da conclusão que chegou o magistrado na sentença condenatória, não havendo, por via de consequência que se cogitar a existência de qualquer nulidade na decisão do juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006, E NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES CONTIDAS NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS DA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO
.
1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a impugnar, de forma específica, todos os argumentos levantados pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas, não há que se falar em nulidade do acórdão pelo não enfrentamento dos temas apresentados em sede de contrarrazões defensivas
(AgRg nos EDcl no HC 524.637/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 12/12/2019). 2. Na hipótese, a Corte de origem apresentou suficiente fundamentação para justificar a reversão da sentença absolutória, de modo que não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o acórdão impugnado enfrentou os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, no entanto, solução jurídica contrária aos interesses do paciente. Somado a isso, no julgamento do HC n. 457.285/RJ, de minha relatoria, impetrado contra o mesmo acórdão de segundo grau, a participação do acusado nos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa foi ratificada, com lastro no vasto acervo probatório carreado aos autos, notadamente nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, e nos depoimentos prestados pelos demais integrantes do grupo criminoso. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 660.450/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
11/5/2021
, DJe de
14/5/2021
.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, § 9º, DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA. REJEITADA
. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL. LAUDO PERICIAL ALIADO À PALAVRA DA VÍTIMA E AO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECHAÇADA. PEDIDO EXPRESSO PELO PARQUET NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há nulidade por inépcia da inicial quando a denúncia descreve perfeitamente a conduta criminosa do acusado, observando de forma escorreita o art. 41 do CPP.
2. O juiz não é obrigado a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos indicados por elas, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, de acordo com seu livre convencimento.
(...) (TJPA 00228793420198140401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento:
27/06/2022
, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação:
06/07/2022
).

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

02. MÉRITO
:
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA

Compreende a defesa, que os apelantes merecem ser absolvidos, por inexigibilidade de conduta diversa, aduzindo que não seria exigível dos acusados, pessoas com baixo grau de instrução e sérias dificuldades financeiras e diante da sedutora proposta de obter um meio alternativo e esporádico de sobrevivência, recusar a única alternativa que encontraram para o delicado momento suportado de miséria e de doença na família, haja vista o desespero diante da fome, da adversidade e da própria condição de vida poderia levá-los a este extremo.

Entende-se por inexigibilidade de conduta diversa, como causa supralegal de excludente de culpabilidade, pressupondo a impossibilidade de o agente, em determinadas circunstâncias tomar posição diferente daquela existente nos autos, o que, entendo, não é o que se apresenta no caso em análise.

Com efeito, os apelantes mediante o uso de armas de fogo, utilizando-se de violência e grave ameaça, entraram no estabelecimento denominado
“
Açougue e Comercial da Ilha”, rendendo os funcionários, o proprietário e mais um casal de clientes e de lá subtraíram a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos) reais, o relógio de pulso do dono do estabelecimento, além da bolsa de maquiagem de uma das vítimas presentes naquele local, Sra. Tairlane Soares Moares. Em tempo, registre-se que às vítimas reconheceram os recorrentes como sendo, de fato, os autores do crime de roubo.

Desta forma, diferentemente do que argumenta a defesa dos apelantes, a existência de dificuldades financeiras, ou a falta de emprego ou a pobreza e a miséria que assolam não apenas os acusados, mas milhares de pessoas em todo o país, não podem justificar a prática de crimes, como este que ocorreu no munícipio de Breves.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA
- DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA - IMPOSSIBILIDADE - PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO - MANUTENÇÃO - RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. -
Não resta configurada a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa se não demonstrada a situação emergencial a que submetido o agente, na qual não seria possível exigir-se dele outra conduta que não a delitiva - Demonstrado nos autos que a capacidade de reação da vítima restou suprimida, ante a exibição de arma branca, impõe-se a manutenção da causa de aumento prevista no inciso VII, do § 2º, do art. 157, do Código Penal
- Se o acusado ostenta duas condenações definitivas e uma foi usada na primeira fase de aplicação de pena e a outra na segunda fase, não há se falar em preponderância da agravante da reincidência sobre alguma atenuante, em razão do reconhecimento da multireincidência - Tratando-se de réu reincidente, portador de maus antecedentes, e condenado a pena superior a 04 (quatro) anos, deve ser fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. (TJMG - APR: 00261272220228130145, Relator: Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 24/05/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/05/2023).

03. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE, RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES

E

FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

Postulam pela redução da pena-base para o mínimo legal, afirmando que o aumento imposto pelo magistrado não se justifica. Ao final, que seja reconhecida em favor do apelante
Adailson Silva da Silva
a atenuante relativa à
menoridade
e a atenuante da
confissão
em favor de ambos, fixando-se a pena, ao final, abaixo do mínimo legal.

O juízo sentenciante ao examinar individualmente a conduta de cada apelante, fundamentou adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP,
fixando a pena-base
para ambos, igualmente, em
05 (cinco) anos de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa
, portanto, apenas, um pouco acima do mínimo legal, que é de 04 (quatro) anos de reclusão, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Por certo entendo que a aplicação do
quantum
da pena-base imposta para cada apelante, está acobertada de bom senso e razoabilidade e, também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado sentenciante reduziu em
01 (um) ano
de reclusão a pena imposta ao apelante
Adailson Silva da Silva
, reconhecendo a seu favor as atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
, logo, neste ponto, descabe o pleito defensivo.

Em relação ao apelante
Renei Pacheco de Araújo
, o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves, reconheceu a seu favor, na segunda fase da dosimetria da pena, a atenuante da
confissão espontânea
, reduzindo a pena imposta na primeira fase em 06 (seis) meses de reclusão, logo, inviável mais uma vez, acolher o pleito apresentado pela defesa.

Por fim, quanto ao pedido de fixação da pena abaixo do mínimo legal, previsto para o crime de roubo e requerido por ambos os apelantes, entendo que ele se torna incabível, pois em que pese o reconhecimento e a aplicação das circunstâncias que atenuaram as penas aplicadas aos acusados na segunda fase da dosimetria, ante ao disposto na súmula 231, do C.STJ,
verbis: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ante o exposto, acompanhando do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto pelos apelantes

e lhe
NEGO
provimento,

nos termos da fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/07/2023